Tribunal: TJSP
Processo: 1034722-83.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Mandado de segurança. Utilização da base de cálculo do IPTU para recolhimento do ITCMD. Alteração da base de cálculo do imposto por Decreto. Impossibilidade. Entendimento jurisprudencial. Sentença de concessão parcial da ordem mantida. Recurso oficial não provido.